Tribunal: STF
Processo: Rcl 60986
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Tomazina/PR, em face de acórdão da 1ª Câmara Cível em Composição Reduzida do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento da Apelação n. 0001705-23.2019.8.16.0171, por ofensa à Súmula Vinculante 42.



    Na origem cuida-se de Ação Trabalhista em face do Município de Tomazina na qual servidora pública do município, na função de professor, afirma que a tabela salarial dos professores foi corrigida de forma incorreta entre os anos de 2011 a 2015 e pleiteia diferenças salariais a serem corrigidas, bem como seus reflexos em gratificações e jornada extraordinária (eDoc 8).



    Informa o reclamante que, “a ação fora julgada procedente e o município foi condenado a proceder com o reajuste dos profissionais da educação Municipal referente aos anos de 2011 em diante, a partir dos percentuais de variação do Piso Nacional, para todos os níveis e classes previstos na Lei Municipal n.º 308/2011, além de fixar honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.” (eDoc 1, pp. 5-6). A decisão se manteve com o desprovimento da apelação. 



    Argumenta que a “Lei Municipal n.º 308/2011, que, em seu artigo 10 e 25 em nenhum momento determina uma incidência do Piso sobre toda a carreira” (eDoc 1, p. 3) e “o que se está a questionar é a interpretação conferida pela decisão reclamada de que os arts. 10 e 25 da Lei Municipal 308/2011 oferecem comando para que o gestor anualmente utilize do índice federal para aplicá-lo a toda a categoria.” (eDoc 1, p. 5)  



    Aduz que “este não é o comando dos artigos. A determinação legal é a de que o município deve observar a Lei Federal nº. 11.738/2008, isto é, deve garantir para os profissionais em início de carreira vencimentos não inferiores ao piso nacional. Para aqueles municípios que remuneram seus profissionais em início de carreira com valores correspondentes ao piso nacional, toda vez que referido piso é reajustado, o município deve reajustar os vencimentos unicamente destes profissionais para continuar a guardar obediência à lei federal. Nestes termos, o comando da Lei Municipal n.º 308/2011 é simplesmente para que o município garanta o pagamento do piso nacional e reajuste a remuneração inicial de tais profissionais, sempre que houver reajuste do piso nacional.” (eDoc 1, p. 5)  



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.  



    Fundamenta-se a presente reclamação em afronta à Súmula Vinculante 42, que dispõe:



    “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.”



    Colhe-se, por sua vez, da ementa do acórdão reclamado (eDoc 11, p. 1):



    “Administrativo. Funcionário público. Professor público municipal. Instituição do piso nacional do magistério. Lei Federal n. 11.738/2008 e Lei Municipal n. 308/2011. Constatada a interposição de dois apelos pela mesma parte autora contra uma única decisão. Não conhecimento do segundo apelo. Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Assistência judiciária gratuita. Concessão do benefício que não retroage para alcançar encargos processuais anteriores, ainda que possa ser requerida a qualquer tempo. Efeitos “ex nunc”. Precedentes deste TJPR. Pleito da parte autora pelo reconhecimento e, consequente, pagamento de hora-extras. Impossibilidade. Exercício do cargo de Diretora de escola no período compreendido na demanda, função de confiança com gratificação específica. Lei Municipal n. 308/2011. Incompatibilidade entre função de confiança e adicional de hora extra. Alegado pagamento do piso salarial acima do piso nacional. Lei Federal n. 11.738/2008 e Lei Municipal n. 308/2011. Não verificado. Alegada incidência automática do piso salarial e “efeito cascata”. Não configuração. Controle incidental de constitucionalidade. Inexistência de violação à Constituição Estadual. Lei Municipal que não vincula os reajustes dos professores a índices de legislação federal. Reexame necessário. Reforma da sentença para que se determine a condenação do Município ao pagamento referente ao piso nacional, a partir de janeiro de 2014, a serem aferidos em liquidação de sentença, equivalentes à jornada de 20 horas semanais. EC n. 113/2021, Art. 3º. Juros de mora e correção monetária. Taxa SELIC. Apelações cíveis não providas. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.”



    As razões apresentadas pela municipalidade foram apreciadas nos seguintes termos (eDoc 11, pp. 6-10) :



    “A Lei Federal n. 11.738/2008 instituiu aos profissionais do magistério público da educação básica o pagamento do piso salarial nacional, dispondo em seu art. 2º, § 1º o seguinte:



    ‘Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    § 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais’.



    A constitucionalidade da referida norma foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4167/DF [...].



    Registre-se, ainda, que no julgamento dos Embargos de Declaração houve a modulação de efeitos para que a aplicação da Lei n. 11.738/2008 passou a ser exigida a partir de 27/04/2011: [...].



    A referida lei também foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, no julgamento do Tema 911, definiu que a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais. [...]



    Todavia, na controvérsia em análise, verifica-se que a Lei Municipal n. 308/2011, Estatuto do Magistério Público de Tomazina, definiu a divisão em níveis e classes na carreira do magistério e também a forma em que serão remuneradas as promoções, nos termos do seu art. 10:



    ‘Art. 10 - O cargo do Quadro de Pessoal Permanente do Magistério Público Municipal será distribuído na Carreira em Níveis e Classes: I – O Grupo Ocupacional Magistério é composto por 03 (três) Níveis, assim designados: Nível I, Nível II e Nível III, aos quais estão associados critérios de formação, habilitação e titulação. II – Para a promoção entre os Níveis obedecer-se-á aos percentuais: o Nível II é igual ao Nível I acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) e o Nível III é igual ao Nível II acrescido de 20% (vinte por cento). III - Cada um dos Níveis descritos no inciso I deste artigo é composto de 12 (doze) Classes designadas pelas letras A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, associadas a critérios de avaliação de desempenho e a participação em programas de desenvolvimento para a carreira. IV - Para a progressão entre as Classes em um mesmo Nível, será mantido o percentual de 03% (três por cento) entre uma Classe e outra, de modo que a Classe B de cada Nível corresponderá ao valor da Classe A acrescido de 03% (três por cento), e assim sucessivamente até a Classe L”.



    A referida lei previu as porcentagens de avanço salarial de acordo com a evolução profissional na categoria, baseando-se no piso salarial nacional. 



    Desse modo, por força da Lei n. 11.738/2008, o piso nacional é que deve ser considerado para o cálculo dos vencimentos dos professores que estão em níveis superiores ao básico. 



    Ademais, como dito, a Lei Federal n. 11.738/2008 passou a ter validade a partir de 27/04/2011 e estabeleceu o piso salarial como sendo o valor mínimo para o vencimento base para 40 horas, por conseguinte, os profissionais que laboram em regime de 20 horas, tendo em vista o princípio da proporcionalidade, deverão ser remunerados com o equivalente à metade do valor ali previsto. 



    Nesse ponto, destaca-se que o Ministério da Educação – MEC, por força do art. 5º, da Lei n. 11.738/2008, divulga anualmente os valores mínimos a serem utilizados no Nível I, Classe A, da tabela de progressão salarial dos professores municipais para cada ano, sendo que a Lei Municipal define os valores salariais dos professores municipais. 



    No caso, insta destaca que a progressão funcional está prevista, na própria lei Municipal, bem como a vinculação dessa progressão ao piso salarial da categoria. 



    Portanto, diversamente do que foi alegado pelo recorrente, observa-se que o piso salarial estabelecido pela Lei Municipal n. 308/2011 de Tomazina, não foi respeitado com relação à autora.



    [...]



    Pela aplicação da legislação local, como o vencimento básico da carreira dever ser elevado ao patamar mínimo nacional, também há incremento ao vencimento de cada profissional da educação que progrediu na carreira, conforme Nível e Classe ocupado, vez que há necessária relação de aumento proporcional estabelecido legalmente. 



    Contudo, observa-se que o Município deixou de observar sua própria legislação municipal, a qual estabeleceu que os vencimentos de todos os níveis e classes do magistério seria calculado com base no vencimento básico do magistério. 



    Assim, tratando-se de aplicação da legislação municipal, conclui-se que deve ser mantida a sentença em seus exatos termos em relação à matéria.”



    Verifico que a Justiça Estadual, ao julgar majoritariamente procedente o pleito da servidora, operou análise da Lei Municipal 308/2011 e da Lei Federal 11.738/2008, chegando à conclusão de que o valor do piso estabelecido na legislação federal não fora observado pelo município.  



    Percebe-se, desse modo, que não se trata de discussão sobre aplicação de índices federais de correção monetária, pelo que constata-se a ausência de similitude entre a matéria debatida e aquela objeto do paradigma invocado.  



    Nesse sentido, as recentes decisões do ministro Nunes Marques nas RCLs 58218 e 57807 e da Ministra Cármen Lúcia na RCL 58219.



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente